Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-24.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-24.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO HIGINO DA SILVA - CPF: 593.369.941-15 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que, em cumprimento de sentença provisória, manteve a execução de multa cominatória (astreintes) decorrente de descumprimento de tutela de urgência, determinando a satisfação do crédito mediante bloqueio judicial, não obstante acordo celebrado e homologado na ação principal, com pagamento de R$ 9.000,00 e cláusula de quitação ampla e irrestrita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução de astreintes subsiste diante de transação firmada na ação principal com cláusula de renúncia ampla a quaisquer demandas relacionadas ao contrato; e (ii) saber se há nulidade processual por ausência de intimação quanto à penhora realizada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois comprovada a regular intimação do patrono da parte executada via sistema eletrônico, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, configurando-se a preclusão temporal diante da ausência de impugnação oportuna.

4. A transação celebrada entre as partes, com cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, abrange todas as pretensões derivadas da relação jurídica subjacente, inclusive a multa cominatória, por ostentar natureza acessória em relação à obrigação principal.

5. A interpretação do negócio jurídico deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, impedindo que a parte, após conferir quitação integral, busque vantagem adicional decorrente do mesmo fato gerador.

6. A manutenção da execução, cumulada com o valor já recebido no acordo, configura bis in idem e enriquecimento sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico, especialmente diante da identidade substancial entre os valores transacionados e executados.

7. A ausência de ressalva expressa quanto às astreintes no acordo implica sua inclusão na avença, impondo a extinção da execução com fundamento na transação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para extinguir a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, e determinar o desbloqueio dos valores constritos.

Tese de julgamento:

“1. A transação com cláusula de quitação ampla e irrestrita abrange as astreintes decorrentes da obrigação principal, salvo ressalva expressa em sentido contrário.

2. A manutenção de execução de multa cominatória após acordo integral configura bis in idem e enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Astreintes) movido por
FABIO HIGINO DA SILVA
, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação), após convolação de penhora online em pagamento e determinação de expedição de alvará ao exequente.

Em suas razões recursais
(ID 202012060), o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais a partir da penhora, alegando que seu patrono, Dr. Feliciano Lyra Moura, não foi intimado para apresentar impugnação, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, argumenta que as partes celebraram acordo na ação principal (1000487-37.2023.8.11.0010), devidamente pago, no valor de R$ 9.000,00, o qual pôs fim a todo o litígio envolvendo o contrato objeto da lide.

Defende que a manutenção da execução e o levantamento do valor penhorado configuram duplicidade de pagamento (bis in idem) e enriquecimento ilícito do apelado, uma vez que a quitação dada foi ampla e irrestrita.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o acordo e determinar a devolução dos valores bloqueados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 305939855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
FÁBIO HIGINO DA SILVA
iniciou o cumprimento de sentença provisória visando o recebimento de multa cominatória (astreintes) em razão de a parte ré ter descumprimento a decisão judicial fixada nos autos de no 1000487-37.2023.8.11.0010 que impôs ao réu a obrigação de suspender os descontos do empréstimo questionado pelo autor em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito com repetição do indébito c/c indenização por danos morais.

Insurge-se o executado Banco PAN contra a sentença ao argumento preliminar de nulidade dos atos processuais a partir da penhora, alegando a ausência de intimação para apresentar impugnação, o que lhe cerceou direito de defesa. No mérito, argumenta que as partes celebraram acordo na ação principal (no 1000487-37.2023.8.11.0010), devidamente pago, no valor de R$ 9.000,00, o qual pôs fim a todo o litígio envolvendo o contrato objeto da lide. Defende que a manutenção da execução e o levantamento do valor penhorado configuram duplicidade de pagamento (
bis in idem
) e enriquecimento ilícito do apelado, uma vez que a quitação dada foi ampla e irrestrita.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a execução de astreintes deve ser extinta em razão de dois fundamentos preponderantes: (i) a celebração de acordo na ação principal com cláusula de renúncia ampla a demandas sobre o contrato; e (ii) a ausência de confirmação da multa liminar na sentença de mérito proferida na ação de conhecimento. Subsidiariamente, analisa-se a preliminar de nulidade de intimação.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Inicialmente, analiso a arguição de nulidade processual por suposta ausência de intimação do advogado do apelante, Dr. Feliciano Lyra Moura, acerca da decisão que determinou a manifestação sobre a penhora realizada.

A tese não prospera. Compulsando detidamente os autos, verifica-se a comprovação de intimação via PJe (ID 305939371), além da existência de Certidão de Publicação DJEN, demonstrando inequivocamente que a publicação foi disponibilizada constando expressamente o nome do advogado "FELICIANO LYRA MOURA - OAB MT-15758-0".

Neste termos, não há vício formal no ato de comunicação processual, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, a inércia da parte em impugnar a penhora no prazo legal configurou preclusão temporal quanto a esta faculdade processual específica.

Portanto, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentro ao cerne da controvérsia (mérito): a eficácia do acordo sobre a multa executada.

Para melhor contextualização da controvérsia, narra-se que o apelado ajuizou a presente execução visando o recebimento de multa diária (R$ 26.500,00) por descumprimento de tutela de urgência concedida na Ação Declaratória no 1000487-37.2023.8.11.0010, que determinou a suspensão de descontos de empréstimo consignado. O Juízo
a quo
reduziu o valor da multa para R$ 9.000,00 e realizou o bloqueio judicial deste montante.

Paralelamente, as partes firmaram acordo na ação principal para encerrar o litígio mediante o pagamento de R$ 9.000,00, contendo cláusula de renúncia a demandas sobre o contrato.

Contudo, inobstante a homologação por sentença do acordo entre as partes nos autos da ação declaratória, o magistrado
a quo
do presentes autos de execução, adotou entendimento restritivo, fundamentando que "o acordo não contempla expressamente qualquer disposição acerca das astreintes", permitindo o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito via valores penhorados.

Com a devida vênia, a análise revisional dos fatos e do direito aplicável conduz a conclusão diversa.

Isso porque, é incontroverso nos autos que as partes firmaram acordo extrajudicial na ação principal (no 1000487-37.2023.8.11.0010), devidamente juntado nestes autos sob o ID 305939380. O instrumento previu o pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao autor/apelado para a extinção do litígio.

O ponto crucial reside na cláusula de renúncia inserida na minuta do acordo, nos termos:

"O autor declara que desiste do seguimento da presente ação contra Banco Pan S/A, e renúncia ao direito de ajuizar ou prosseguir com qualquer outra demanda que envolva o contrato 365075477-7 objeto do presente litígio."
(destaquei)

Além de:

“Em decorrência do acordo entabulado, o autor reconhece a plena, geral, irrevogável e irretratável quitação à ré Banco Pan S/A, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, renunciando a todos pedidos expressos na presente demanda, dando por satisfeito todas obrigações e direitos existentes entre as partes.”

Procedendo à subsunção dos fatos à disposição contratual e legal, observa-se que a presente execução de astreintes tem como fato gerador o descumprimento de ordem judicial (suspensão de descontos) vinculada estritamente ao contrato no 365075477-7.

Logo, a execução é, inegavelmente, uma "demanda que envolve o contrato" ou da relação jurídica desencadeada pelo mútuo bancário. Desta forma, ao renunciar expressamente ao direito de prosseguir com tais demandas, o apelado abdicou da pretensão executória da multa, que é acessória à obrigação principal discutida e transacionada.

A interpretação do negócio jurídico transacional não pode se limitar à literalidade estrita do art. 843 do Código Civil, devendo ser iluminada pelos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A transação tem por finalidade a pacificação social e a extinção de litígios. Se a parte aceita receber uma quantia (R$ 9.000,00) para dar quitação e "pôr fim à demanda", gerando no devedor a legítima expectativa de encerramento de todas as pendências relativas àquele contrato, não pode ela, ato contínuo, valer-se de uma execução acessória para cobrar outra quantia pelo mesmo imbróglio.

Ademais, verifica-se uma identidade de valores que reforça a intenção global da composição: o acordo foi de R$ 9.000,00 e a multa foi reduzida pelo Juízo também para R$ 9.000,00. Permitir que o apelado levante o valor penhorado nestes autos (R$ 9.000,00), cumulando-o com o valor recebido no acordo (R$ 9.000,00), resultaria no pagamento total de R$ 18.000,00 pelo Banco. Tal cenário configuraria evidente bis in idem e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois o autor seria duplamente indenizado/compensado no contexto do mesmo litígio fático.

Nesses casos, a orientação jurisprudencial, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que, havendo quitação ampla e geral na transação, sem ressalva expressa quanto à multa cominatória, presume-se que esta foi englobada pelo acordo.

Neste aspecto, a multa (astreinte) não possui fim em si mesma; ela serve para tutelar o cumprimento da obrigação. Se a obrigação foi extinta por acordo, o acessório (multa) deve seguir a mesma sorte,
salvo estipulação inequívoca em contrário, o que não existe no caso, já que a cláusula de renúncia é genérica e abrangente em favor do devedor
.

Portanto, demonstrada a transação com eficácia liberatória geral sobre o contrato e suas consequências, a execução perdeu seu objeto e deve ser extinta não pelo pagamento forçado (penhora), mas pela transação (art. 924, III, do CPC), impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
no que tange à constrição judicial nestes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., para:

a) Reconhecer que o acordo celebrado entre as partes na ação principal (no 1000487-37.2023.8.11.0010) abrangeu a obrigação objeto desta execução;

b) Julgar
EXTINTA A EXECUÇÃO
, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (transação); e,

c) Determinar a imediata devolução/desbloqueio do valor de R$ 9.000,00 (e eventuais acréscimos) penhorado via SISBAJUD em favor do executado/apelante BANCO PAN S.A., expedindo-se o necessário alvará ou ordem de transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026